Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1002653-67.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. SEGUNDA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA. PARCELAS AUTÔNOMAS VENCIDAS APÓS CUMPRIMENTO DO ENCARCERAMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ADIMPLEMENTO FRACIONADO. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA COERÇÃO PESSOAL. MORA PROLONGADA. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, em razão do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 1.841,16, referente às três últimas parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença.
2. Requerimentos do writ: (i) suspensão dos efeitos do decreto prisional, com expedição de salvo-conduto; e (ii) concessão definitiva da ordem para desconstituição da custódia civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o habeas corpus cível constitui via adequada para exame da capacidade financeira do devedor de alimentos; (ii) analisar se a segunda decretação de prisão civil por parcelas vencidas após cumprimento integral da custódia anterior configura bis in idem; (iii) aferir se o adimplemento fracionado da pensão obsta a medida coercitiva; e (iv) examinar se o acúmulo do montante executado por mora prolongada desnatura o caráter alimentício da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus possui cognição sumária, incompatível com dilação probatória e exame aprofundado de fatos controvertidos, razão pela qual não constitui via adequada para aferição da capacidade econômico-financeira do alimentante, a quem incumbe valer-se da ação revisional para rediscussão do encargo.
5. O débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil compreende as 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil.
6. A decretação de nova prisão civil por débito alimentar constituído após o cumprimento integral de custódia anterior não configura bis in idem, na medida em que as prestações vencidas posteriormente à soltura do devedor constituem obrigação autônoma, passível de coerção pessoal independente (CPC, art. 528, § 7o).
7. O adimplemento parcial ou fracionado da obrigação alimentar não obsta a decretação da prisão civil nem afasta o caráter voluntário do inadimplemento, pois a prestação alimentícia somente se considera satisfeita com o pagamento integral das parcelas devidas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. A concessão de ordem em habeas corpus exige prova pré-constituída de constrangimento ilegal, de modo que incumbe ao devedor de alimentos comprovar documentalmente a quitação integral do débito executado para obter o reconhecimento de ilegalidade da custódia.
9. A mora prolongada do devedor e o consequente acúmulo do montante da dívida alimentar não desnaturam o caráter alimentício da obrigação nem afastam a atualidade do débito, desde que as parcelas executadas se enquadrem nos critérios legais previstos no art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 7o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 258.203 AgR; STJ, HC 1.025.009; STJ, AgInt no RHC 217.551/MG; STJ, HC 908.346/PR; STJ, HC 1.020.047/SP; TJMT, HCCiv 1011039-23.2025.8.11.0000; Súmula 309/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002653-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA MARQUES - CPF: 038.121.371-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (COATOR), GEOVANI FERREIRA BENICIO - CPF: 092.979.549-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. D. A. M. - CPF: 050.408.991-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THEICIANE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 024.632.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. SEGUNDA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA. PARCELAS AUTÔNOMAS VENCIDAS APÓS CUMPRIMENTO DO ENCARCERAMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ADIMPLEMENTO FRACIONADO. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA COERÇÃO PESSOAL. MORA PROLONGADA. PRESERVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, em razão do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 1.841,16, referente às três últimas parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença.

2. Requerimentos do writ: (
i
) suspensão dos efeitos do decreto prisional, com expedição de salvo-conduto; e (
ii
) concessão definitiva da ordem para desconstituição da custódia civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o
habeas corpus
cível constitui via adequada para exame da capacidade financeira do devedor de alimentos; (
ii
) analisar se a segunda decretação de prisão civil por parcelas vencidas após cumprimento integral da custódia anterior configura
bis in idem
; (
iii
) aferir se o adimplemento fracionado da pensão obsta a medida coercitiva; e (
iv
) examinar se o acúmulo do montante executado por mora prolongada desnatura o caráter alimentício da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
possui cognição sumária, incompatível com dilação probatória e exame aprofundado de fatos controvertidos, razão pela qual não constitui via adequada para aferição da capacidade econômico-financeira do alimentante, a quem incumbe valer-se da ação revisional para rediscussão do encargo.

5. O débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil compreende as 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil.

6. A decretação de nova prisão civil por débito alimentar constituído após o cumprimento integral de custódia anterior não configura
bis in idem
, na medida em que as prestações vencidas posteriormente à soltura do devedor constituem obrigação autônoma, passível de coerção pessoal independente (CPC, art. 528, § 7o).

7. O adimplemento parcial ou fracionado da obrigação alimentar não obsta a decretação da prisão civil nem afasta o caráter voluntário do inadimplemento, pois a prestação alimentícia somente se considera satisfeita com o pagamento integral das parcelas devidas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A concessão de ordem em
habeas corpus
exige prova pré-constituída de constrangimento ilegal, de modo que incumbe ao devedor de alimentos comprovar documentalmente a quitação integral do débito executado para obter o reconhecimento de ilegalidade da custódia.

9. A mora prolongada do devedor e o consequente acúmulo do montante da dívida alimentar não desnaturam o caráter alimentício da obrigação nem afastam a atualidade do débito, desde que as parcelas executadas se enquadrem nos critérios legais previstos no art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10
. Ordem denegada.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 7o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 258.203 AgR; STJ, HC 1.025.009; STJ, AgInt no RHC 217.551/MG; STJ, HC 908.346/PR; STJ, HC 1.020.047/SP; TJMT, HCCiv 1011039-23.2025.8.11.0000; Súmula 309/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
GEOVANI FERREIRA BENICIO
em favor de
THIAGO FERREIRA MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001484-59.2008.8.11.0108, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$ 1.841,16 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), referente às 3 (três) últimas parcelas vencidas, devidas ao menor
J.C.D.A.M.

Na
origem
, a obrigação decorre de acordo homologado em audiência realizada em 03/fevereiro/2010, nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, na qual o paciente reconheceu voluntariamente o vínculo paterno-filial e o Juízo fixou o encargo alimentar em 40% do salário mínimo vigente (id. 43500792 - Pág. 72/74 - PJe 1o grau).

Em 2018, o credor instaurou o cumprimento de sentença pelo rito misto, sob a alegação de inadimplemento da obrigação desde março de 2010 (id. 43500792 - Pág. 99/105 - PJe 1o grau).

Após reiteradas diligências infrutíferas para localização do executado, o Juízo decretou a prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e o paciente foi encarcerado em 03/junho/2025, ocasião em que permaneceu custodiado até o cumprimento integral do período, sem quitação do débito (id. 183247757 - PJe 1o grau).

Contra o decreto prisional, o paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1011039-23.2025.8.11.0000 perante esta Câmara, cuja ordem foi denegada por unanimidade em 28/maio/2025, sob o fundamento de que a via eleita não se presta à aferição da capacidade econômica do alimentante.

No curso do encarceramento, o impetrante manejou o
habeas corpus
n. 1018613-97.2025.8.11.0000, com fundamento na ausência de audiência de custódia, o qual foi julgado prejudicado em 03/setembro/2025 pela perda superveniente do objeto, em razão da soltura do paciente após o cumprimento integral dos 60 (sessenta) dias.

Na sequência, a Defensoria Pública apresentou manifestação com a atualização dos valores devidos e indicou R$ 1.841,16 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) referente às 3 (três) últimas parcelas vencidas, pelo rito da prisão, e R$ 133.093,63 (cento e trinta e três mil, noventa e três reais e sessenta e três centavos) concernente às prestações anteriores, pelo procedimento expropriatório, o que perfaz o montante global de R$ 134.934,79 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) (id. 210917288 - PJe 1o grau).

Em 26/janeiro/2026, a autoridade apontada como coatora decretou novamente a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão do inadimplemento das prestações alimentares referentes aos 3 (três) últimos meses, com fundamento no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil (id. 220981782 - PJe 1o grau).

No dia seguinte, 27/janeiro/2026, a mesma magistrada deferiu parcialmente a tutela de urgência na ação revisional de alimentos n. 1000652-13.2025.8.11.0108 e reduziu provisoriamente o encargo alimentar de 40% para 20% do salário mínimo vigente (id. 221184494 - PJe 1o grau).

No
writ
, o impetrante sustenta que o paciente não dispõe de condições financeiras para adimplir integralmente a obrigação, porquanto se encontra desempregado desde 03/setembro/2025.

Alega, ainda, que o paciente ajuizou a ação revisional de alimentos n. 1000652-13.2025.8.11.0108, em 25/abril/2025, com pedido de tutela provisória de urgência para redução do encargo alimentar, o qual permanece concluso desde 07/novembro/2025 sem apreciação, mesmo após a decretação da revelia da parte adversa em 09/outubro/2025.

Acrescenta que o paciente é genitor de outros 2 (dois) filhos menores, em favor dos quais também presta alimentos, e que vem efetuando pagamentos parciais, circunstância que evidenciaria sua boa-fé.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a prisão civil, com expedição de salvo-conduto, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para desconstituir o decreto constritivo (id. 342428395).

O pleito de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista (id. 342443865).

Sem informações da autoridade coatora nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (id. 354951399).

Não consta dos autos originários expedição de mandado de prisão.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de
habeas corpus
cível preventivo impetrado em favor de
Thiago Ferreira Marques
, em que se sustenta que o inadimplemento decorre de impossibilidade financeira, porquanto o paciente se encontra desempregado e é genitor de outros 2 (dois) filhos menores em favor dos quais também presta alimentos, bem como que os pagamentos parciais realizados demonstrariam boa-fé incompatível com a medida extrema da prisão civil.

A ordem deve ser denegada.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXVII, autoriza excepcionalmente a custódia civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar.

O art. 528 do Código de Processo Civil disciplina o cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de prestação alimentícia e prevê, em seu § 3o, que, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretará a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

O § 7o do mesmo dispositivo estabelece que o débito autorizador da medida coercitiva compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, entendimento consolidado pela Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da via eleita, o
habeas corpus
não se presta à aferição da real capacidade econômico-financeira do alimentante, pois o remédio constitucional possui cognição sumária, incompatível com dilação probatória e exame aprofundado de fatos controvertidos (STF, HC n. 258.203 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 25/08/2025).

O ordenamento jurídico dispõe de instrumento processual próprio para a rediscussão do
quantum
devido - a ação revisional -, por meio da qual o paciente já obteve tutela provisória com a redução da pensão de 40% para 20% do salário mínimo vigente, circunstância que evidencia a existência de mecanismo adequado para aferição de sua capacidade contributiva.

Nessa linha, este Colegiado, ao denegar a ordem no
habeas corpus
n. 1011039-23.2025.8.11.0000, impetrado pelo mesmo paciente contra decisão que decretou a primeira prisão civil nos mesmos autos de origem, já consignou que a cognição estreita do
writ
não comporta discussão acerca da situação patrimonial do devedor, razão pela qual cabe a este valer-se dos mecanismos legais para revisão do encargo (TJMT, HCCiv n. 1011039-23.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025).

No que concerne à legalidade da segunda prisão, a medida impugnada recai sobre parcelas vencidas após o cumprimento integral da custódia anterior - o paciente permaneceu encarcerado de 03/junho a 03/agosto/2025 pelo débito pretérito -, e o novo decreto fundamenta-se nas 03 (três) prestações imediatamente posteriores à soltura, que constituem obrigação autônoma.

Desse modo, as prestações que embasam o decreto impugnado venceram no curso da execução, após o esgotamento da constrição precedente, e enquadram-se no conceito de débito atual previsto na Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça, sem configurar
bis in idem
(STJ, HC n. 1.025.009, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 30/09/2025).

A alegação de que os pagamentos parciais evidenciariam boa-fé e afastariam o caráter voluntário do inadimplemento igualmente não prospera, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o adimplemento fracionado não obsta a custódia civil, já que a obrigação alimentar somente se considera satisfeita com o pagamento integral das prestações devidas (STJ, AgInt no RHC n. 217.551/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13/10/2025, DJEN 17/10/2025).

No tocante à alegada omissão do Juízo na apreciação do pedido liminar formulado nos autos da ação revisional n. 1000652-13.2025.8.11.0108, verifica-se que o requerimento foi efetivamente apreciado em 27/janeiro/2026, quando a magistrada deferiu parcialmente a tutela de urgência e reduziu provisoriamente o encargo alimentar de 40% para 20% do salário mínimo vigente (id. 228023722 - PJe 1o grau).

Porém, mesmo após a prolação da referida decisão, o paciente não acostou a estes autos, nem aos do cumprimento de sentença, qualquer comprovante de quitação do débito alimentar recalculado no patamar reduzido, o que revela sua inércia em demonstrar a ilegalidade da custódia pela via documental apropriada.

Com efeito, cabia ao paciente, uma vez obtida a redução provisória do encargo, diligenciar o recálculo do débito perante o Juízo da execução e comprovar o respectivo adimplemento, pois somente a prova pré-constituída da quitação integral autorizaria o reconhecimento de constrangimento ilegal na estreita via do
habeas corpus
.

Ademais, a Corte Superior já assentou que o fato de a dívida alcançar valor elevado em razão da mora prolongada não afasta o caráter alimentar da obrigação nem sua atualidade, desde que as parcelas se enquadrem nos critérios legais, de modo que a antiguidade do feito executivo ou o montante acumulado, por si sós, não obstam a legalidade da custódia civil (STJ, HC n. 908.346/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 13/08/2024, DJe 05/09/2024; STJ, HC n. 1.020.047/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/12/2025).

Diante desse contexto, o decreto prisional observou os requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil, e inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
THIAGO FERREIRA MARQUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026